Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-53.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Direito do consumidor, Civil e Processual civil. Recurso inominado. Empréstimo consignado - Vício de consentimento – Declaração de nulidade do contrato – alteração do número do contrato cuja nulidade foi declarada na sentença - Dano moral não configurado. Correção monetária irreparável. Recurso da parte ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo Autor e pelo réu contra sentença de parcial procedência do pedido, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo no 654429 e saque em cartão consignado objeto da lide, determinando a abstenção de novos descontos, liberação da margem consignável do autor e devolução dos valores indevidamente descontados (ID 74747577).
1.1. Em suas razões recursais (ID 74747580), a instituição financeira pede a reforma da sentença para afastar a nulidade do contrato, alegando a validade da contratação, o cumprimento do dever de informação e a ausência de vícios de consentimento. Pede a revisão da correção do índice de atualização monetária. 1.2. O autor recorre (ID 74747585), alegando que o contrato impugnado pela ré não é o indicado na inicial, motivo pelo qual postula a reforma da sentença para que a nulidade recaia expressamente sobre o contrato no 701420221-7, de março/2025. Defende também configurado o dano moral, motivo pelo qual pede a reforma da sentença.
1.2. O autor, na inicial, alegou ter sido induzido a erro na contratação de um empréstimo consignado, porquanto acreditou ter acordado o recebimento do valor de R$ 3.830,00, para pagamento em parcelas mensais de R$ 100,00, todavia, foi surpreendido com depósito de R$ 6.000,00 e descontos mensais de R$ 407,52 em seu contracheque sob a rubrica "CARTAO BENEFIC CLICKBANK SAQUE". Alega ausência de validação desse montante e das parcelas, além de não ter havido entrega do contrato.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a contratação do empréstimo pelo consumidor foi válida ou não; (ii) a qual contrato se refere a declaração de nulidade e a restituição de valores; (iii) se a taxa de correção monetária aplicada na sentença está adequada; (iv) se houve dano moral indenizável decorrente de eventual falha na prestação de serviços da parte ré.
III. Razões de decidir
3. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente a parte demandada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). A aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
4. Com efeito, a apresentação de defesa ou de recurso inominado pela parte revel não pode servir para suprir a atuação que deveria ter desenvolvido em primeira instância, quanto à matéria fática. No entanto, o manejo do recurso inominado permite que o órgão julgador reanalise o processo e ratifique ou não que, da presunção de veracidade decorrente de revelia, podem ser extraídas as consequências jurídicas desejadas pelo autor. Pode o magistrado rever fatos e provas e, notadamente, as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo de origem.
5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço bancário, estando a ré sujeita à responsabilidade objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC.
6. No caso, a tese da parte autora, de vício de consentimento e desinformação na contratação, foi corroborada pelas conversas de aplicativo de mensagem (ID 74747552 e 74747553) e pelo extrato de consignações (ID 74747575), que demonstram a discrepância entre o valor da parcela acordado (R$ 100,00) e o valor efetivamente descontado (R$ 407,52), além da modalidade de "saque cartão" não desejada. A própria recorrida, em sua contestação, ao acostar um áudio (ID 74747562) onde o consumidor afirma que o valor de desconto do empréstimo seria de R$ 100,00, confessou a verdade do alegado pelo autor, confirmando a disparidade de valores e a quebra da boa-fé objetiva e do dever de informação, nos termos dos arts. 4o, III, e 6o, III, do CDC.
7. Quanto ao pedido de correção do número do contrato declarado nulo, assiste razão ao autor. O magistrado de primeiro grau declarou a nulidade do contrato no 654429, de 31.05.2024, e determinou a restituição dos descontos indevidos "com base no contrato em questão". Entretanto, conforme exaustivamente demonstrado na petição inicial e corroborado pelo extrato de consignações (ID 74747575), a controvérsia central da lide se refere ao contrato no 701420221-7, com data de 06.03.2025 e parcela mensal de R$ 407,52. A própria instituição financeira, em sua contestação, contribuiu para a imprecisão ao acostar aos autos a Cédula de Crédito Bancário (CCB) no 800462688 6 (ID 74747566), referente ao contrato no 654429, datado de 31.05.2024, cuja parcela era de R$ 100,00, documento este que não corresponde à operação efetivamente questionada pelo autor. A existência de duas operações distintas da mesma instituição, com a mesma rubrica, mas com datas e valores de parcelas diferentes, torna imperiosa a correção do número do contrato declarado nulo.
8. A precisão na identificação do negócio jurídico viciado é fundamental para a efetividade da tutela jurisdicional e para evitar futuras ambiguidades na fase de cumprimento de sentença, garantindo que a liberação da margem consignável e a restituição dos descontos indevidos se refiram à operação que, de fato, ensejou o ajuizamento da presente ação. Assim, impõe-se a reforma da sentença para que a declaração de nulidade recaia sobre o contrato no 701420221-7, de 06.03/.025, com parcela de R$ 407,52.
9. No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, embora demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, a configuração do dano moral exige a comprovação de uma lesão a direitos da personalidade que extrapole o mero dissabor cotidiano. No caso em tela, o autor não demonstrou que os transtornos decorrentes da falha na contratação e dos descontos indevidos resultaram em abalo psicológico, angústia ou sofrimento que ultrapassem o ordinário e justifiquem a reparação extrapatrimonial, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, I, do CPC.
10. Por fim, quanto à correção monetária sobre danos materiais, deve-se observar a data do efetivo prejuízo como marco inicial, com a aplicação do IPCA. No que tange aos juros moratórios, devem incidir a partir da citação. Após essa data serão obtidos pela equação Taxa Selic -IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024. Dessa forma, assegura-se a recomposição do valor real da indenização e a observância da norma legal vigente quanto à mora do devedor. Irreparável, pois, a sentença quanto ao tema.
IV. Dispositivo
11. Recurso da ré Desprovido.
11.1. Recurso do autor parcialmente provido para reformar a sentença e alterar a declaração de nulidade do contrato para o de no 701420221 7, de 06.03.2025, mantendo-se os demais termos da sentença.
12. Condeno a parte ré recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.